Tribunal: TJDFT
Processo: 0703869-69.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:
Vistos, etc... Informa o Distrito Federal não persistir o interesse no recurso extraordinário (ID no 68645757). Assim, certifique a Secretaria o trânsito em julgado do Acórdão de ID no e proceda às baixas necessárias. Intime-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator